Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar a autora à pena de 1 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, argumenta que não há prova de ameaça, pois a apelante negou a autoria, a principal testemunha confirmou apenas uma reação para proteger o filho após a vítima cuspir na criança, e os vídeos não mostram ameaça, restando dúvida, o que impõe a absolvição pelo in dubio pro reo.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 81095123).
5. O tipo penal em questão (art. 147 do Código Penal) consiste em “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 1740388/2022 - 32a DP e pela Ocorrência Policial no 4976/2022 - 32a DP (ID 80387126 e 80387127), oportunidade em que foram ouvidos a vítima e o informante.
7. Os relatos prestados em juízo, harmônicos entre si e alinhados ao conteúdo da denúncia, indicam que a vítima afirmou que, após a agressão física, a acusada declarou diante dos policiais que “bateria nela quantas vezes fosse necessário”, afirmação confirmada por seu esposo, que presenciou os fatos, circunstância que não foi efetivamente refutada pela acusada, a qual não trouxe elementos capazes de afastar ou descredibilizar o relato do companheiro da ofendida, reforçando, assim, a verossimilhança da versão apresentada. A testemunha arrolada pela defesa não mencionou ter ouvido qualquer ameaça, enquanto a própria acusada, em interrogatório, negou ter proferido tais palavras. Ainda assim, restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça, evidenciando que a intimidação ultrapassou o mero acaloramento típico do conflito físico e instaurou fundado receio de reiteração da violência, a ponto de levar a vítima a buscar amparo policial para garantir sua segurança.
8. A jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção.
9. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626/BA; Rel.: Min. Nelson Jobim, DJe 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que a apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.